Tribunal: TJSP
Processo: 2137954-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2137954-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
EGRÉGIA 5A CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2137954-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.632
2
Voto no 36.632
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Embargos de Declaração no 2137954-59.2020.8.26.0000/50000, Comarca de
Presidente Prudente
Embargante: Justiça Pública
Embargada: Colenda Quinta Câmara de Direito Criminal
Vistos, etc...
1. Depois que o v. acórdão de fls. 137/45, julgando
Habeas Corpus impetrado por ilustre advogado em favor de Juliano Stefano
Felizati [sob o argumento de que o então paciente (que cumpre pena reclusiva de
7 anos e 7 meses, em regime fechado, em virtude da prática de tráfico
ilícito de substância entorpecente) sofria constrangimento ilegal por parte do E.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente
nos autos do Processo no 0001775-51.2018.8.26.0509, consistente no indeferimento de
pedidos de “progressão antecipada da pena ou de substituição da custódia, por prisão
domiciliar”; insistia o i. impetrante na migração argumentando que o sentenciado integra
o grupo de risco de pessoas que podem ter a situação de saúde agravada se forem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2137954-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.632
3
contaminadas pelo surto atual, pois “tem graves problemas de pressão alta e diabetes, o
que pode ser atestado pela própria unidade prisional pois ele faz uso de medicamentos,
tais como captopril e diazepan” - fls. 03], denegou a ordem, opõe a Justiça
Pública, tempestivamente (fls. 149 e 01 do apenso), os presentes Embargos de
Declaração (razões a fls. 01/6 do apenso).
Aduz o mui digno embargante, Dr. Arthur Medeiros
Neto, que “o v. acórdão ressente-se de um vício grave.
Com efeito, pelo que se infere da decisão colegiada, o DD.
Desembargador-relator dispensou as informações da autoridade indigitada como coatora
e, o que é mais grave, privou a Procuradoria-Geral de Justiça de se manifestar nos
autos, no momento oportuno” (fls. 03, idem).
2. Não serão acolhidos os Embargos, com a devida
vênia.
Convicta de que a ação mandamental estava bem
instruída, esta Colenda Câmara Criminal entendeu como desnecessárias as
informações da Instância de origem, inferência que se estendia ao r. parecer.
Pois bem. Cumpre ressaltar inicialmente que nulidade
pressupõe prejuízo (inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal) - o
que a E. Procuradoria de Justiça especializada não logrou esclarecer, já que, ao
invés de demonstrar o desfavorecimento eventualmente suportado por Juliano
Stefano, limitou-se a proclamar, de forma genérica, a propalada mácula.
De todo modo, não se vislumbra mesmo prejuízo
decorrente da ausência de prévia manifestação ministerial, neste caso.
Isto porque, a despeito das previsões legais de “vista”
dos autos ao Parquet de segundo grau, seu pronunciamento na qualidade de
custos legis é, de acordo com a jurisprudência do Augusto Superior Tribunal de
Justiça, “meramente opinativo, fato que não enseja, necessariamente,
a abordagem no voto da temática exposta no parecer” (Habeas Corpus
no 333.562/SP, Rel.a a eminente Min.a Maria Thereza de Assis Moura, I. Sexta
Turma, j. em 01.12.2015).
No mesmo sentido, da mesma e Colenda Corte
Superior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2137954-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.632
4
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ABERTURA DE VISTA DOS
AUTOS PARA PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO
DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF (ART. 563 DO CPP). 1. Não tendo sido demonstrada a
ocorrência de prejuízo para a acusação ou a defesa em razão da
ausência de prévia abertura de vista dos autos ao Ministério
Público, para elaboração de parecer de natureza meramente
opinativa, há falar em nulidade da decisão que negou provimento ao
agravo de instrumento sem adentrar no exame do mérito da demanda.
Aplicação do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do
Código de Processo Penal). 2. Agravo regimental improvido” (Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento no 1.374.327/MG, Rel.a a já citada Min.a
Maria Thereza de Assis Moura, C. Sexta Turma, j. em 14.05.2013).
“... ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. APELAÇÃO
DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PARECER MINISTERIAL APENAS SOBRE O
RECURSO DO RÉU. MANIFESTAÇÃO SEM CARÁTER VINCULATIVO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Embora seja
certo que a atuação do Parquet no segundo grau de jurisdição não
tenha nenhuma carga vinculativa para o julgamento da insurgência,
já que exprime o que a instituição reputa por correto no caso
concreto, trata-se de verdadeira instância de controle, essencial
para a manutenção ou reparação da ordem jurídica, cuja defesa lhe
é inerente. 2. Na espécie, a Procuradoria de Justiça, ao
ter vista dos autos, manifestou-se apenas quanto ao recurso
interposto pela defesa, deixando de opinar acerca do apelo da
acusação, omissão que não tem o condão de macular o processo, pois
diante da autonomia e independência funcionais dos membros do
Ministério Público, não é dado ao Poder Judiciário determinar o
seu pronunciamento no feito, especialmente quando foi devidamente
intimado para tanto. 3. A defesa não logrou demonstrar os
prejuízos suportados pelo paciente em razão da ausência
de parecer quanto ao recurso ministerial, inexistindo evidências
de que o pronunciamento ministerial, de caráter meramente
opinativo, poderia modificar o que decidido pela instância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2137954-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.632
5
origem. 4. Até mesmo nos casos em que não há manifestação do órgão
ministerial como custos legis este Sodalício afasta a ocorrência
de mácula no processo quando inexistentes danos ao acusado (...)” -
Habeas Corpus no 316.302/SP, Rel. o douto Min. Leopoldo de Arruda Raposo -
Desembargador convocado do E. TJ/PE -, DD. Quinta Turma, j. em 18.06.2015;
inserimos o negrito.
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PECULATO-FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESE ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. OFENSA
AOS ARTIGOS 257, II e 610, CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NA FUNÇÃO DE CUSTOS LEGIS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO (...). II 'A ausência de parecer escrito
do parquet em sede de habeas corpus não gera a automática nulidade
do julgamento, cabendo ao interessado, ao contrário, comprovar o
efetivo prejuízo, notadamente porque a manifestação ministerial
tem caráter opinativo e sua abordagem temática não gera necessário
exame do colegiado' (HC n. 333.562/SP, Sexta Turma, Rela. Mina.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 11/12/2015)... Agravo
regimental desprovido” (Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.657.832, Rel. o notável Min. Felix Fischer, I. Quinta Turma, j. em 09.10.2018).
Mesmo na condição primordial de custos legis o
órgão ministerial de segundo grau de jurisdição não costuma sepultar a carga
acusatória ínsita à nobre missão ministerial, convenhamos. É o que a atuação
incessante e sequencial em centenas de julgamentos colegiados, ao longo de
dezessete anos, nos ensinou.
Em remate, vale observar que a conclusão alcançada
no deslinde da ação constitucional respectiva ocorreu na esteira do entendimento
adotado por esta Colenda Câmara Criminal em casos similares, não tendo os
ilustres embargantes mencionado situação evidenciadora de que o parecer
ministerial pudesse eventualmente modificar aludido resultado.
Repise-se: “Juliano Stefano se encontra atualmente,
como mencionado, em regime fechado (fls. 17/8), e o artigo 117 da Lei de Execuções
Penais autoriza a prisão domiciliar somente quando o(a) reeducando(a) estiver
descontando a pena no estágio aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2137954-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.632
6
De outro giro, a hipertensão e a diabetes mellitus que
acometem o sentenciado, por si sós, não sugerem a imprescindibilidade do recolhimento
domiciliar, mormente porque não se demonstrou que Juliano Stefano esteja debilitado
em razão dessas enfermidades” (v. acórdão, fls. 50).
Difícil, em verdade, cogitar de sucumbência ou
prejuízo.
3. Em decorrência do exposto - mas louvando o exímio
Procurador pela pugna em prol da magnificência de sua valorosa Instituição -,
meu voto rejeita os Embargos.
Geraldo Wohlers
Relator